Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721393-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RENATO ALVARENGA FAYAO AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0021120-71.2016.8.07.0001, id 97096955). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR